Tribunal: TJMT
Processo: 1007313-34.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007313-34.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HAMYLKAN COUTO FERNANDES - CPF: 035.014.621-74 (APELADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FRAUDE EM ABERTURA DE CONTA – VERIFICADA - AGÊNCIA BANCÁRIA QUE NÃÕ SE EXIME DO ÔNUS PROBATÓRIO DEVIDO – COBRANÇA DE ASTREINTE – EXCESSIVIDADE DE VALOR NÃO VERIFICADA - LIMITAÇÃO DE DIAS – POSSIBILIDADE
–
RE
CURSO PROVIDO, EM PARTE.

Na hipótese, a despeito do que alega o Apelante, não se verifica a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima, diante da absoluta inexistência de comprovação neste sentido.

O valor da multa astreinte não se mostra excessivo, razão pela qual este deve ser mantido; contudo, não há óbice quanto à limitação do valor total da multa.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
elo Banco Bradesco S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Segunda

Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
,
que
, em se
de de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e de Vínculo Contratual c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou

procedente
s
, em parte,
o
s
pedido
s

ve
rtidos na ação ajuizada por
Hamyklan
Couto Fernandes.

Irresignado,
o
Apelante sustenta, em
suas razões, que
agiu no exercício regular do direito, em razão da inadimplência do Apelado.

Aduz que o Apelado utilizou do cartão de crédito, contudo, deixou de adimplir o pagamento dos valores de
vidos.

Alega
a necessidade de revisão da multa, a partir de sua exclusão, ou, subsidiariamente, sua minoração.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto
,
a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
.

O Apelado apresentou contrarrazões no id. 214445811.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Vínculo Contratual c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na ação ajuizada por
Hamyklan
Couto Fernandes.

Extrai-se da inicial
que
Hamyklan
Couto Fernandes

ajuizou a presente
ação
em desfavor do Banco

Bradesco S.A.
, eis que
teria sido
notificad
o
acerca de dívidas inseridas
em cadastro de inadimplentes
, sendo uma no valor de R$ 2.904,50 (dois mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos) e outra de R$ 199,46 (cento e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos), pelo Requerido, as quais não contraiu.

Narrou, na ocasião, que a abertura de conta teria ocorrid
o
em agência bancária localizada em São Paulo – SP, em março/2022, ocasião em que foi gerado cartão de crédito Visa Gold Convencional no 4551831045165167
,
formalizado de forma fraudulenta e sem sua anuência, uma vez que
não
e
steve em tal locali
dade
à época da referida contratação.

Desta forma,
formulou
os seguintes pedidos:

“(...)

b) Conceder a tutela de urgência, "inaudita altera
pars
", conforme disposto nos art. 300, do CPC, para que seja determinada a retirada de qualquer cobrança que envolva o nome e CPF do Requerente, bem como o BLOQUEIO imediato da Conta Corrente no 0089798-1, Agência 1628 do Banco Bradesco S/A, - Cartão De Crédito Visa Gold Convencional Cartão no: 4551831045165167 Val: 03/2028, e que se abstenha de efetuar a negativação do nome do autor aos Órgãos de Proteção ao Crédito por dívidas oriundas dessa conta e cartão obtidos por meio de fraude, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este douto juízo;

c) Que seja designada audiência de conciliação, manifestando ter interesse na autocomposição, em cumprimento ao Art. 319, inciso VII, do CPC;

d) Que seja citado o requerido, no endereço indicado supra, para comparecer à audiência, querendo e podendo, conteste a presente peça exordial, sob pena de revelia e de confissão quanto à matéria de fato, de acordo com
o art
. 344 do CPC;

e) Que seja deferida a concessão da inversão do ônus da prova em
favor do
Requerente, conforme elencado supra;

f) NO MÉRITO, a procedência do pedido em sua totalidade para reconhecer a falha na prestação do serviço da ré e a responsabilidade objetiva do banco pela aplicação da Súmula no 479 do STJ, e:

g) CONFIRMAR a liminar pleiteada, DECLARANDO INEXISTENTE os débitos e o contrato vinculados a Agência Bancária Banco Bradesco S/A no 1628, Conta Corrente 0089798-1, e- Cartão De Crédito Visa Gold Convencional Cartão no: 4551831045165167, Val: 03/2028 criados por meio de fraude em nome do Requerente, bem como quaisquer débitos que possam surgir no desenrolar da presente ação oriundos da conta e agência retro;

h) seja ao final, julgado procedente o pedido ora formulado, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de dano moral.

i) A condenação do Requerido às custas processuais e honorários advocatícios estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
(...)”.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para DECLARAR a inexistência do contrato que deu origem à dívida discutida decorrente do contrato vinculado à Agência Bancária Banco Bradesco S/A no 1628, Conta Corrente 0089798-1 e Cartão De Crédito Visa Gold Convencional Cartão no: 4551831045165167, Val: 03/2028 e, em consequência, de qualquer débito dele decorrente.

CONFIRMO a tutela de urgência anteriormente deferida (Id. 96367337).

Diante da demora em proceder com o cumprimento da medida liminar deferida APLICO a multa de descumprimento, nos termos da decisão sob Id. 96367337, devendo sua cobrança ser aplicada a partir da ciência da ré quanto à liminar.

OFICIE a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTICAS (CDL) local para prestar informações a este Juízo acerca do cumprimento da ordem judicial e do período de dias em que as referidas negativações permaneceram ativas.

OFICIE a empresa SERASA EXPERIAN para prestar informações a este Juízo acerca do cumprimento da ordem judicial e do período de dias em que as referidas negativações permaneceram ativas.

Considerando que houve a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes
”.

Da sentença,
a parte Ré

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Inicialmente, necessária a

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

“
Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Vê-se
,
do caderno processual
,
que a parte
Apelada teve seus dados inseridos em cadastro de inadimplentes, por dívidas contraídas, em tese, perante o Banco Bradesco S.A.

O Apelado comprova que a
abertura de conta se deu em agência bancária localizada em São Paulo – SP, em março/2022, ocasião em que foi gerado cartão de crédito Visa Gold Convencional no 4551831045165167.

Diante da afirmação e da necessária inversão do ônus da prova, conforme supramencionado, diante da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
conclui-se
que
os argumentos recursais não comportam
provimento.

Isso, pois, o Apelante se limita a trazer cópias de fatura, que demonstram, tão somente, o uso de cartão de crédito.

Não logra êxito, portanto, em demonstrar que a abertura de conta corrente foi requerida pelo Apelado, não se eximindo de seu ônus probatório.

Sobre o tema, a
jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
maior
risco em comparação com outras atividades econômicas.

Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art.
14,
§ 3
o,

II,
do
CDC)
ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/
0
2)
.
Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva d
o Apelado
, imprescindível que seja demonstrada alguma das
supramencionadas
excludentes de responsabilidade
.

Na hipótese, a despeito do que alega o
Apelante
, não
se verifica
a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima
, diante da absoluta inexistência de comprovação neste sentido.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM DE R$6.000,00 PARA R$3.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez arguida falsidade documental incidentalmente, caberia ao Banco fazer prova da veracidade do documento, contudo, nada fez ou provou, nem mesmo requereu a perícia grafotécnica, de modo que, aliado aos detalhes duvidosos do contrato (sem data, e com endereço e telefone diversos dos da autora), é possível concluir pela falsidade documental, e, consequentemente, pela inexistência da contratação.

Quanto ao reembolso dos valores descontados da aposentadoria a obrigação é patente, na forma dobrada, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Quanto aos danos morais, embora a situação enseje reparação diante da falta de dever de cuidado e da flagrante fragilidade no sistema de segurança da instituição requerida, o que propiciou a fraude, causou insegurança, angústia e abalo psicológico à consumidora, a quantia fixada merece ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais), com juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, valor esse que se mostra satisfatório e mais condizente com as particularidades do caso.

Tal quantia se afigura justa, razoável e proporcional à situação narrada, que não apresentou reflexos mais extensos na vida da autora, visto que não sofreu protesto ou negativação.

Quanto à multa por descumprimento, deve ser mantida, vez que arbitrada com moderação, em R$1.000,00 (mil reais), não se tratamento de multa diária.

(N.U 1000741-75.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 30/04/2024)

Neste ponto,
de rigor a manutenção da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Por fim, em relação às astreintes fixadas, verifica-se que o Juízo de primeiro grau concedeu a liminar requerida pelo Apelado, nos seguintes termos:

“
Desta feita, defiro o pedido de antecipação da tutela de urgência.

Intime-se a parte demandada da presente decisão a fim de que retire, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o nome do requerente dos cadastros restritivos de crédito, bem como suspenda as cobranças dirigidas ao autor referente a dívida objeto dos autos e bloqueie a conta bancária criada em seu nome (agência 1628, conta 0089798-1), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa”.

O Apelante foi cientificado da decisão em
14/10/2022
.

Contudo, diante do não cumprimento da ordem judicial o Juízo de primeiro grau, na sentença recorrida, dispôs: “Diante da demora em proceder com o cumprimento da medida liminar deferida APLICO a multa de descumprimento, nos termos da decisão sob Id. 96367337, devendo sua cobrança ser aplicada a partir da ciência da ré quanto à liminar”.

No caso, a excessividade da astreinte não reside no valor diário da
multa,
mas, sim, na falta de limitação do término de sua incidência.

Ora, o objetivo da astreinte não é o de obrigar a parte que lhe é incumbida o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, razão pela qual é imperiosa a limitação temporal da penalidade de multa, não sendo possível que ela perdure no tempo indefinido ou até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DEFERIDA COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - MAJORAÇÃO DA MULTA - SUPRESSÃO DE INSTANCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial.

No que tange à pretensão de substituição da multa por expedição de ofício como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado, não merece respaldo, porquanto referida instituição não faz parte do processo, sendo, portanto, responsabilidade da instituição financeira cumprir a determinação judicial.

Na hipótese em que o valor da multa astreinte não se mostra excessivo, este deve ser mantido; contudo, não há óbice quanto à limitação do valor total da multa.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

O pedido do agravado deve ser apreciado pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”
.

(TJMT – N.U 1019974-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)

Entende-se por bem, com estes fundamentos, limitar a
incidência da astreinte ao período de 20 (vinte) dias
, mantendo-se o valor originalmente fixado pelo Juízo
a quo
.

Por todo o exposto, o recurso comporta parcial provimento,
tão somente para limitar o período de aplicação das astreintes.

Forte nessas razões,
D
Á-SE
PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso interposto,
apenas para limitar o período de incidência da multa cominatória a 20 (vinte) dias.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024